Tribunal: TJDFT
Processo: 0746794-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. GASTOS DECORRENTES COM PERDA DE BAGAGENS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou as rés/recorridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, os recorrentes residem em Dublin (Irlanda) e adquiriram passagens aéreas a fim de viajarem a Brasília, cuja ida ocorreu no dia 22.07.2022 (trecho Dublin-Lisboa-Brasília) com retorno em 21.08.2022 (trecho Brasília-Lisboa-Dublin). Relatam que, ao desembarcarem em Lisboa, foram informados de que o voo faria uma conexão em Campinas/SP, para, em seguida, chegarem a Brasília. Ao desembarcarem em Brasília, tomaram conhecimento do extravio de suas bagagens, que teriam sido restituídas tão somente 2 (duas) semanas depois, o que lhes obrigou a comprar novo vestuário no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Também afirmam que houve o furto de um aparelho celular do interior das bagagens, que custaria R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, durante a estadia em Brasília, a 2a recorrente sofreu uma pequena fratura em uma das pernas e que, para retornar à Irlanda, a companhia aérea 1a recorrida condicionou o embarque a autorização de sua junta médica, bem como ao pagamento de diferença tarifária para classe superior. Contudo, os recorrentes não teriam recebido a devida assistência, o que lhes obrigou a comprar novas passagens aéreas para retorno – no valor de R$ 16.095,00 (dezesseis mil e noventa e cinco reais) no dia 12.09.2022, cujo reembolso é objeto da pretensão recursal.
4. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que, nesse ponto, não houve falha na prestação do serviço.
5. Nas razões recursais, os recorrentes defendem que a sentença, ao firmar entendimento pela culpa exclusiva do consumidor, teria ignorado a sequência de falhas na prestação do serviço ocasionadas pelas recorridas. Quanto ao mais, reiteram a sequência dos fatos narrados na inicial a que teriam sido submetidos. Assim, defendem que fazem jus à restituição de R$ 16.095,00 pela aquisição de novos bilhetes, bem como de R$ 1.100,00 referente ao prejuízo causado pelo extrativo de bagagem. Além disso, pedem a majoração do valor arbitrado na origem a título de danos morais.
6. Contrarrazões aos IDs 48416423 e 48416424.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Por outro lado, a Corte Suprema se pronunciou no sentido de que a incidência das normas previstas nas Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal, tal como definida no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 RG), restringe-se às hipóteses de indenização por danos materiais.
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso dos autos, quanto ao pedido de ressarcimento pela aquisição de novos bilhetes aéreos, entendo que razão assiste aos recorrentes. Isso porque da análise das provas, verifica-se que, antes do embarque no voo de retorno originariamente contratado, a 2a recorrente já estaria em condições de viajar devidamente alocada no assento em classe econômica.
9. Nesse ínterim, observa-se diligente atuação da 2a recorrida a fim viabilizar o retorno dos recorrentes no voo inicialmente contratado. Contudo, observa-se falha da 1a recorrida na solução do caso, o que, por óbvio, obrigou os recorrentes a adquirirem novas passagens. Em contestação (item 75 – ID 48416380 - Pág. 19), a 1a recorrida limitou-se a afirmar que desconhece os motivos do não embarque. Portanto, a restituição da quantia paga é medida que se impõe, cujo pagamento é de responsabilidade unicamente da companhia aérea, ora 1a recorrida, de acordo os documentos de ID 48416369 e 48416394, que demonstram a compra e o pagamento (R$ 16.095,00), ante a falha na prestação do serviço.
10. Quanto ao pedido de ressarcimento da quantia paga por compra de vestuário, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, uma vez que não há provas nesse sentido. Tampouco há demonstração de que no interior das bagagens havia o citado aparelho de telefonia celular, supostamente subtraído sob a guarda da companhia aérea. No ponto, os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e os eventuais transtornos inerentes ao transporte aéreo, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
12. Quanto ao valor arbitrado na sentença, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os recorrentes, de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito dos recorridos. Cabe ressaltar que, não obstante o entendimento de que a situação vivenciada se deu por culpa da 1a recorrida, não houve recurso da 2a recorrida, devendo essa, portanto, suportar os efeitos da majoração dos danos morais.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a 1a ré/recorrida, a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 16.095,00 (dezesseis mil e noventa e cinco reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação. Danos morais majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os recorrentes.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.